Tribunal: TJDFT
Processo: 0003563-32.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGIME DE VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com foco no superior interesse dos filhos e no princípio da proteção integral (art. 3o, da Lei 8.069/90[1]), a guarda compartilhada foi instituída pelo Legislador ordinário como regra e deverá ser aplicada pelo Juiz nas hipóteses em que não houver acordo entre os pais acerca da forma de guarda a ser exercida após a separação do casal. 1.1. A exceção verifica-se quando um dos genitores declara que não desejar a guarda do filho ou quando se constata sua inaptidão para exercê-la, não sendo este o caso dos autos.
2. A ausência de consenso entre os pais não configura, por si só, óbice ao seu deferimento, visto que o objetivo da lei é justamente resguardar o direito de convivência entre a criança e seus genitores, da forma mais equilibrada e harmônica possível.
3. Os elementos probatórios coligidos aos autos apontam no sentido de que ambos os genitores estão aptos a exercer o poder familiar, de sorte que, nos moldes da regra do §2o do artigo 1.584, a guarda do adolescente deve ser concedida a ambos os genitores de forma compartilhada, tendo por referência o lar materno.
4. Não subsistindo a comprovação de nenhum fato apto a desabonar a conduta do pai, deve-lhe ser assegurado o direito de visitação, nos moldes requeridos no recurso.
5. De acordo com o art. 2o da Lei no 12.318/20101, a alienação parental é conduta que interfere na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida por um genitor ou guardião, que cause prejuízos ao relacionamento do incapaz com seu outro genitor. No caso concreto, não foram comprovados atos de alienação parental perpetrados pela genitora do menor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

[1] Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
[2]